Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600478-51.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
13/05/2025
Número: 0600478-51.2024.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600478-
51.2024.6.16.0199, que em razão do descumprimento do prazo para envio à Justiça eleitoral dos
dados das doações recebidas na campanha em valor significativo (art. 47,I da Resolução TSE
23607/2019, de 82,52% do valor total das doações), e da existência de RONI e despesa sem
comprovação, com fundamento no artigo 30, III da Lei 9504/97, e art. 74, III da Resolução TSE nº
23607/201, julgou desaprovadas as contas de Samuel Pinheiro, candidato a Vereador, no município
de São José dos Pinhais, relativas as Eleições Municipais de 2024, e determinou o recolhimento do
valor de R$2.000,00 (dois mil reais), no prazo de 5(cinco) dias do trânsito em julgado da decisão,
sob pena de envio à Advocacia-Geral da União para cobrança.(Prestação de Contas Eleitorais de
Samuel Pinheiro, para o cargo de vereador, pelo Podemos - PODE, nas eleições municipais de
2024, no município de São José dos Pinhais/PR, julgadas desaprovadas, tendo em vista que o
descumprimento do prazo para envio à Justiça Eleitoral dos dados das doações recebidas na
campanha, em valor correspondente a 82,52% das doações (art.47,I da Resolução TSE 23607/2019,
e da existência de RONI e despesa sem comprovação, com fundamento no artigo 30, III da Lei
9504/97 e artigo 74, III da Resolução TSE 23607/2019, e determinou o recolhimento ao Tesouro
Nacional os valores declarados como de origem não identificada e da despesa de origem não
comprovada, conforme a fundamentação, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), no prazo de
5(cinco) dias do trânsito em julgado da decisão, sob pena de envio à Advocacia-Geral da União
para cobrança). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SAMUEL PINHEIRO (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SAMUEL PINHEIRO VEREADOR
(EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44499217
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499217 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137700000043442067
Número do documento: 25050918013137700000043442067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:37:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.005

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600478-51.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 SAMUEL PINHEIRO VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: SAMUEL PINHEIRO
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que desaprovou prestação de
contas
de
campanha
eleitoral,
fundamentado na alegação de contradição
e omissão quanto às irregularidades apontadas, notadamente o atraso na
entrega de relatórios financeiros, a omissão
de receitas e a insuficiência de documentos
comprobatórios de cessão de veículo e
propriedade de imóvel locado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em
verificar se há contradição ou omissão no

Num. 44499217 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137700000043442067
Número do documento: 25050918013137700000043442067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:37:08
acórdão embargado quanto à análise das
irregularidades constatadas na prestação
de contas do embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O
acórdão
embargado
analisou
expressamente
as
irregularidades
apontadas, mantendo a desaprovação uma
vez que o valor total das irregularidades
impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
4. Os documentos apresentados em fase
recursal foram admitidos exclusivamente
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, sem impacto na análise da
regularidade
das
contas,
conforme
jurisprudência consolidada.
5. O embargante não demonstrou a
existência de contradição ou omissão,
buscando apenas rediscutir a matéria já
decidida, o que é incompatível com a
finalidade dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam
à rediscussão do mérito da decisão
embargada, sendo cabíveis apenas para
esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material.
2. A apresentação de documentos em fase
recursal pode ser admitida exclusivamente
para afastar a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, sem repercussão na análise da
regularidade das contas.
Dispositivos relevantes citados: Código
Eleitoral,
art.
275;
CPC,
art.
1.022;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 47, §

Num. 44499217 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137700000043442067
Número do documento: 25050918013137700000043442067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:37:08
6º, 72 e 74, III.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44375057) opostos por Samuel Pinheiro em face do
acórdão nº 66.182, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso eleitoral para,
mantida a desaprovação de suas contas, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional de
R$ 2.000,00 para R$ 1.000,00.
Alega o embargante que haveria contradição e omissão no acórdão, uma vez que as
irregularidades apontadas, como atraso na entrega de relatórios financeiros e omissão de
receitas, são meramente formais e não comprometeram a transparência da campanha. Quanto à
irregularidade decorrente da insuficiência de documentos comprobatórios de cessão de veículo,
cuja regularidade foi contestada por falta de comprovação da propriedade, sustenta "a
possibilidade jurídica do conhecimento, ainda que em fase recursal (...) a fim de demonstrar a
regularidade da doação e afastar qualquer vício decorrente de sua não apresentação prévia".
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44405623).
É o relatório.

VOTO

Num. 44499217 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137700000043442067
Número do documento: 25050918013137700000043442067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:37:08
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE do dia
07/02/2025 (id. 44375679) e as razões foram protocoladas em 06/02/2025 (id. 44375057).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, alega o embargante que haveria contradição e omissão no acórdão,
uma vez que as irregularidades apontadas, como atraso na entrega de relatórios financeiros e
omissão de receitas, são meramente formais e não comprometeram a transparência da
campanha.
Quanto à irregularidade decorrente da insuficiência de documentos comprobatórios de cessão de
veículo, cuja regularidade foi contestada por falta de comprovação da propriedade, sustenta "a
possibilidade jurídica do conhecimento, ainda que em fase recursal (...) a fim de demostrar a
regularidade da doação e afastar qualquer vício decorrente de sua não apresentação prévia".
Os embargos não prosperam.
Esta Corte adotou de forma expressa tese quanto às matérias impugnadas, tendo constado do
voto condutor do acórdão a seguinte análise pormenorizada das irregularidades.
Quanto ao atraso na entrega de relatórios financeiros, constou do acórdão que
(...) considerando que os relatórios financeiros, embora com atraso, foram encaminhados à
Justiça Eleitoral antes da data das eleições, a irregularidade - plenamente configurada - não tem
aptidão para ofender o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a transparência do
financiamento eleitoral, nem de causar prejuízos concretos à fiscalização concomitante, não
sendo suficiente para a desaprovação das contas, pelo que se impõe a reforma da sentença, no
ponto.
Quanto à omissão de receitas na prestação de contas parcial

Num. 44499217 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137700000043442067
Número do documento: 25050918013137700000043442067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:37:08
(...)
No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial informações relativas a
2 (duas) receitas que alcançam a cifra de R$ 11.312,50 e que correspondem a 19,24% dos
recursos recebidos.
Em decorrência, como a irregularidade apurada é grave (§ 6º do artigo 47 da Resolução TSE nº
23.607/2019) e impacta percentual muito superior a 10%, inviabilizando a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, este tópico isoladamente já dá causa
à desaprovação das contas, na forma do artigo 74, inciso III, do mesmo diploma.
Quanto à ausência de comprovação de veículo cedido
(...)
Para fins do juízo da configuração da irregularidade, essa é a situação consolidada nos autos;
todavia, como antecipado, o recorrente apresentou documentos, com as razões, admitidos com
a finalidade exclusiva de eventual afastamento da determinação de recolhimento de valores.
Analisando referido documento, tem-se por comprovada a propriedade do veículo pela esposa
de Lázaro no exercício 2024, o que é suficiente para afastar a determinação de recolhimento de
valores correspondentes à cessão de veículo.
A despeito de no parecer conclusivo constar o valor de R$ 2.000,00 para a cessão do bem,
analisando os autos verificou-se que, na realidade, a cessão foi registrada no valor de R$
1.000,00 (id. 44239847).
Com isso, neste tópico, mantida a irregularidade no importe de R$ 1.000,00, mas afastada a
determinação de recolhimento de valores.
Aqui, nota-se que sequer há uma correlação entre as alegações dos embargos e o que
efetivamente constou do acórdão. Isso porque embargante sustenta nas razões de embargos que
os documentos de comprovação de veículo deveriam ser aceitos em sede recursal.
Ora, tais documentos (CRLV e certidão de casamento do cessionário e sua esposa) foram
conhecidos, analisados e considerados suficientes para afastar a determinação de recolhimento
de valores decorrente de tal irregularidade.
Eventual pretensão de afastamento da irregularidade para fins de aprovação, ainda que com
ressalvas, não encontra guarida na jurisprudência a respeito da matéria, pois, como também
constou expressamente do acórdão embargado, "a documentação apresentada a destempo pode
ser conhecida exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público".
Por fim, em relação à ausência de comprovação de propriedade de imóvel locado, constou do
acórdão embargado:
(...)
Conforme consta nos autos, a irregularidade em questão foi devidamente apontada no relatório
preliminar de análise técnica (id. 44239875), o qual consignou a "falta de comprovação da
propriedade ou posse do bem pela locadora", solicitando a apresentação de documentação
comprobatória.
Ainda que tenha havido um erro material no relatório, ao mencionar equivocadamente a

Num. 44499217 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137700000043442067
Número do documento: 25050918013137700000043442067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:37:08
exigência de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) em vez de documentos
relativos à propriedade ou posse de imóvel, tal equívoco não compromete o dever de diligência
do prestador de contas, que tinha pleno conhecimento do objeto da controvérsia.
O equívoco na redação do relatório é facilmente identificável, tendo em vista que a questão
tratava de um bem imóvel locado para a campanha, conforme descrito nos dados da prestação
de contas. Ademais, não há nos autos qualquer elemento que demonstre que o prestador de
contas tenha sido impedido de apresentar os esclarecimentos e documentos pertinentes dentro
do prazo oportunizado.
Importante destacar que, ao receber o relatório preliminar, competia ao prestador de contas
analisar as observações apontadas e apresentar, de forma proativa, os documentos ou
esclarecimentos necessários para sanar eventuais dúvidas ou lacunas. Ao deixar de fazê-lo,
assumiu o risco de que a questão fosse objeto de análise conclusiva no julgamento, como de
fato ocorreu.
O artigo 72 da Resolução TSE nº 23.607/2019 garante o contraditório ao prever a notificação
para manifestação específica sobre irregularidades ou impropriedades detectadas no parecer
técnico conclusivo, mas não exige a repetição formal de pontos que já foram suficientemente
indicados no relatório preliminar. A ampla defesa foi integralmente assegurada pela notificação
para apresentar esclarecimentos durante o trâmite do processo.
Por fim, cumpre ressaltar que o prestador de contas, ao invés de sanar a irregularidade no
momento oportuno, apenas alegou a nulidade da sentença após a desaprovação das contas. Tal
comportamento demonstra nítido objetivo de afastar os efeitos da decisão com base em vício
inexistente, o que não pode ser admitido.
Dessa forma, a alegação de nulidade da sentença carece de fundamento, uma vez que a
irregularidade foi claramente apontada no relatório preliminar e o prestador de contas teve plena
oportunidade de manifestação, não configurando, portanto, qualquer violação ao contraditório ou
à ampla defesa.
Por fim, não tendo sido apresentados os documentos relativos à propriedade do imóvel nem
mesmo junto às razões, a irregularidade permanece, bem como a determinação de recolhimento
do valor correspondente.
(...)
Em relação a tal irregularidade, não houve juntada de documentos novos aptos a afastar a
determinação de recolhimento de valor ao Tesouro, fixada em R$ 1.000,00.
Ao final, tendo o valor total das irregularidade ultrapassado 10% do total de receitas, consignou-
se a impossibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para fins de
aprovação das contas com ressalvas, razão pela qual foi mantida a desaprovação.
Portanto, fica claro que as alegações apresentadas nos embargos não têm por finalidade corrigir
omissão ou contradição, uma vez que estas não existem. Na verdade, representam apenas a
manifestação da insatisfação do embargante com o entendimento que foi exposto de forma clara,
fundamentada e explícita.

CONCLUSÃO

Num. 44499217 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013137700000043442067
Número do documento: 25050918013137700000043442067
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 13/05/2025 14:37:08
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO destes embargos de declaração, e, no mérito,
REJEITO-OS.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600478-51.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 SAMUEL PINHEIRO
VEREADOR, SAMUEL PINHEIRO - Advogada dos EMBARGANTES: TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A. - EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 07.05.2025